Tribunal: STF
Processo: HC 68709
Classe: HC
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1991-12-17
Data de publicação: 1991-12-17

Ementa:
- "Habeas corpus".
         - Improcedencia das alegações de nulidade  do  processamento
e julgamento de agravo e de cerceamento de defesa, este por não ter a
defensora dativa, devidamente intimada, apresentado contra-razoes  de
recurso extraordinário.
         - Recurso especial cabivel, no caso, tanto  pela  letra  "a"
quanto pela  letra  "c",  ambas  do  inciso  III  do  artigo  105  da
Constituição.
         Interpretação dada pelo Superior  Tribunal  de  Justiça  que
não violenta o espirito do dispositivo legal aplicado.
         "Habeas corpus" indeferido.